Tribunal: TJES
Processo: 5002214-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-03.2021.8.08.0014

APTE: ANTONIO SANTANA e OUTROS

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Resolução nº 46/2019 do BNDES traz previsão expressa em seus itens 4.1.2 e 4.1.3 de que as alterações no âmbito do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, seriam relativas a dívidas contraídas em operações de crédito rural, Cédula de Produto Rural (CPR), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e oriundas de crédito rural.

2.
Em que pesem os argumentos apresentados pelos Apelantes, constato que no presente caso estamos tratando da Cédula de Crédito Bancário, nº 40/04103-4, datado de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). Assim, ainda que os recursos obtidos tenham sido utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, o instrumento firmado com a instituição financeira possui regramento próprio, regido pela Lei nº 10.931/2004.

3.Nesse sentido, não se aplicam à presente demanda as disposições constantes da Lei nº 9.138/1995, que dispõe sobre o crédito rural, também não sendo adotadas as regras previstas no art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e no art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, que permitem a renegociação de operações de crédito rural para os negócios realizados até 31 de dezembro de 2016.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
15

de
AGOSTO

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002214-03.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO SANTANA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-03.2021.8.08.0014

APTE: ANTONIO SANTANA e OUTROS

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de apelação cível interposta por ANTONIO SANTANA e OUTROS, por estarem irresignados com a sentença ID 2039669, através da qual o magistrado
a quo
, nos presentes embargos à execução, verificando que o inadimplemento das obrigações assumidas na cédula de crédito ocorreram a partir de 2019, e que somente foram comprovadas estiagens relativas a momentos anteriores ao ano de 2016, demonstrando que o inadimplemento não é contemporâneo à estiagem, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua petição de recurso ID 2039675, os apelantes sustentam, em apertada síntese, que: 1) a obrigação deve ser repactuada, conforme previsão do Manual de Crédito Rural 2.6.4, conjugado com a Circular nº 46/2019 do BNDES e súmula nº 298 do STJ; 2) o título executado foi firmado em 18/12/2012, tendo ocorrido durante sua vigência diversas intempéries climáticas que interferiram consideravelmente na produção agrícola do devedor; 3) conforme laudo assinado por engenheiro agrônomo juntado no ID 7579851, as frustrações na safra ocorreram por fatores adversos, sendo que o inadimplemento iniciou-se a partir do vencimento da 1ª parcela da mútuo objeto da lide, qual seja em 01/12/2016, e; 4) de acordo com o previsto no enunciado de Súmula nº 298 do STJ, a repactuação das dívidas rurais não é faculdade das instituições financeiras, mas direito subjetivo dos produtores à renegociação.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões, conforme ID. 2039680, pág. 02/07.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 29 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-03.2021.8.08.0014

APTE: ANTONIO SANTANA e OUTROS

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO SANTANA e OUTROS, por estarem irresignados com a sentença ID 2039669, através da qual o magistrado a quo, nos presentes embargos à execução, verificando que o inadimplemento das obrigações assumidas na cédula de crédito ocorreram a partir de

2019, e que somente foram comprovadas estiagens relativas a momentos anteriores ao ano de 2016, demonstrando que o inadimplemento não é contemporâneo à estiagem, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua petição de recurso ID 2039675, os apelantes sustentam, em apertada síntese, que: 1) a obrigação deve ser repactuada, conforme previsão do Manual de Crédito Rural 2.6.4, conjugado com a Circular nº 46/2019 do BNDES e súmula nº 298 do STJ; 2) o título executado foi firmado em 18/12/2012, tendo ocorrido durante sua vigência diversas intempéries climáticas que interferiram consideravelmente na produção agrícola do devedor; 3) conforme laudo assinado por engenheiro agrônomo juntado no ID 7579851, as frustrações na safra ocorreram por fatores adversos, sendo que o inadimplemento iniciou-se a partir do vencimento da 1ª parcela da mútuo objeto da lide, qual seja em 01/12/2016, e; 4) de acordo com o previsto no enunciado de Súmula nº 298 do STJ, a repactuação das dívidas rurais não é faculdade das instituições financeiras, mas direito subjetivo dos produtores à renegociação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se denota da análise dos autos, nos presentes embargos à execução pretendem as partes, em função da alegada perda na produção agrícola decorrente de estiagem que teria perdurado durante toda a vigência do contrato, sua adesão ao programa de renegociação da dívida conforme previsão da circular nº
46/2019 do BNDES.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

Em outras palavras, os documentos aptos a comprovar a pretensão autoral deverão ser coligidos à peça de ingresso, notadamente em casos como o dos autos, em que o deferimento do alongamento estaria condicionado à demonstração da situação de calamidade - que só pode se dar através da prova documental. Dito isso e, considerando ainda o disposto no art. 373, I do CPC, entendo deva ser rejeitada a pretensão dos embargantes. Os embargantes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida. Explico. Consta dos autos os seguintes documentos: i) laudo técnico sobre as secas - ID 7579851, referente ao final de 2014 e início de 2015; ii) decreto 4618/15 ID 7580017 que declara situação de emergência em Governador Lindemberg pela seca em 03/02/2015; iii) decreto 4625/15 que decretou estado de calamidade pública em Governador Lindemberg pela seca prolongada em 09/02/2015; iv) decreto 4775/15 que decretou estado de calamidade pública em Governador Lindemberg pela seca prolongada em 30/09/2015; v) documento do INCAPER relatando as perdas pela estiagem - ID 7580026, datado de 16/10/2015 e; vi) decreto 4911/16 que decretou situação de emergência em Governador Lindemberg pela seca prolongada em 05/04/2016. Lado outro, verifico da ação executiva que o inadimplemento se deu em 01/12/2019 e o pagamento da primeira parcela foi em 01/12/2016 (sete parcelas). Dito isso, verifica-se que o inadimplemento não é contemporâneo à estiagem, tendo se dado em momento muito posterior à esta, razão pela qual o autor não poderá invocá-la para justificar seu descumprimento. Deste modo, resta patente que o caso dos autos não se amolda ao direito de alongamento da dívida rural, por ir de encontro à própria natureza do instituto, qual seja, facilitar o adimplemento de dívida rural para produtores que tiveram prejuízos decorrentes de eventos que afetem sua produção, frustrando a safra, in casu, a longa estiagem. Inexistindo nexo entre o inadimplemento e as secas, de rigor a improcedência do pleito autoral.[...]

A Resolução nº 46/2019 do BNDES traz previsão expressa em seus itens 4.1.2 e 4.1.3 de que as alterações no âmbito do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, seriam relativas a dívidas contraídas em
operações de crédito rural
,
Cédula de Produto Rural (CPR)
,
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)
e
oriundas de crédito rural
.
In verbis
:

Liquidação das seguintes dívidas cujos recursos tenham sido utilizados na

produção, observado o disposto no item 4.3:

4.1.1. Operações de crédito rural de custeio ou investimento, inclusive

aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional

(CMN);

4.1.2. Dívidas contraídas junto a fornecedores de insumos agropecuários

e/ou de serviços rurais, junto a beneficiadores de produtos

agropecuários ou junto a instituições financeiras, inclusive decorrentes

da emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) e Certificado de

Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), desde que seja

comprovada a utilização dos recursos da nova operação para liquidar

as dívidas objeto da composição; e

4.1.3. Outras operações de crédito contraídas junto a instituições financeiras

para pagamento de dívidas oriundas de crédito rural.

Ademais, “A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de
operações de crédito rural
de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025668, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)”.[não existe grifo no original]

Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelos Apelantes, constato que no presente caso estamos tratando da Cédula de Crédito Bancário, nº 40/04103-4, datado de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).

Assim, ainda que os recursos obtidos tenham sido utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, o instrumento firmado com a instituição financeira possui regramento próprio, regido pela
Lei nº 10.931/2004
.

Nesse sentido, não se aplicam à presente demanda as disposições constantes da Lei nº 9.138/1995, que dispõe sobre o crédito rural, também não sendo adotadas as regras previstas no art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e no art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, que permitem a renegociação de operações de crédito rural para os negócios realizados até 31 de dezembro de 2016. Ilusstrando:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000825-06.2019.8.08.0025 AGRAVANTES: EGNALDO ROBERTO AHNERT E ANA CRISTINA ROSA AHNERT AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROVAS QUE RECHAÇAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO PRODUTOR RURAL INAPLICABILIDADE - EMENDA À INICIAL - REQUISITOS PRESCINDÍVEIS. 1. Se as provas reunidas demonstram que a parte tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2.
Ainda que os recursos obtidos com o banco credor tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, se o tomador do empréstimo não se utilizou do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, regida pela Lei nº 9.138/1995, não pode requerer a aplicação de seus termos no instrumento pactuado (cédula de crédito bancário), submetido ao disposto na Lei nº 10.931/2004, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.
3. A concessão de liminar suspendendo a exigibilidade da cédula de crédito bancário e impossibilitando a inscrição dos nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito viola o direito da instituição financeira agravada em executar os agravados para cobrança da dívida vencida e não paga. 4. O devedor que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa e independentemente de prévio pedido administrativo, acionar o Poder Judiciário para que o Banco credor seja impelido a proceder ao alongamento da dívida (STJ, REsp nº 1.531.676/MG). 5. A comprovação da situação de adimplência em 31 de dezembro de 2015 não diz respeito aos requisitos da petição inicial (CPC, arts. 319 e 320), mas sim ao próprio mérito da demanda, decorrendo que sua ausência não impede o prosseguimento do feito e o julgamento do pleito. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000230, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL CRÉDITO RURAL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL LEI FEDERAL Nº. 13.606/2018 - REQUISITOS DIREITO DO DEVEDOR (PRODUTOR RURAL) ENUNCIADO Nº. 298, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1
Cédula de Crédito Bancário não configura, a princípio, operação de crédito rural, não estando referida operação, via de consequência, sujeita às normas que disciplinam o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tampouco à hipótese de alongamento de dívida rural, disciplinada pela Lei Federal nº. 13.606/2018.
2. Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais. 3. O alongamento de dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

49781335 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO PRODUTOR RURAL CONTRAÍDA POR CÉDULA RURAL. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298/STJ). 2. -
Embora o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 disponha que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, este benefício não se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de cédula bancária, cuja renegociação não foi imposta pela Lei Federal. 3. - Trata-se, na hipótese, de contratos de cédulas de crédito bancário, celebrados em 12/06/2017, enquanto que a Lei nº 13.606/2018 alongou exclusivamente as dívidas de créditos rurais contratadas até 31/12/2016. 4. - A concessão de liminar suspendendo a exigibilidade da cédula de crédito bancário viola o direito do agravante executar os agravados para cobrança da dívida vencida e não paga.
5. - Recurso provido. (TJES; AI 0000125-49.2019.8.08.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 30/07/2019; DJES 09/08/2019)

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

Prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002214-03.2021.8.08.0014

APTE: ANTONIO SANTANA e OUTROS

APDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Resolução nº 46/2019 do BNDES traz previsão expressa em seus itens 4.1.2 e 4.1.3 de que as alterações no âmbito do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, seriam relativas a dívidas contraídas em operações de crédito rural, Cédula de Produto Rural (CPR), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e oriundas de crédito rural.

2.
Em que pesem os argumentos apresentados pelos Apelantes, constato que no presente caso estamos tratando da Cédula de Crédito Bancário, nº 40/04103-4, datado de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). Assim, ainda que os recursos obtidos tenham sido utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, o instrumento firmado com a instituição financeira possui regramento próprio, regido pela Lei nº 10.931/2004.

3.Nesse sentido, não se aplicam à presente demanda as disposições constantes da Lei nº 9.138/1995, que dispõe sobre o crédito rural, também não sendo adotadas as regras previstas no art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e no art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, que permitem a renegociação de operações de crédito rural para os negócios realizados até 31 de dezembro de 2016.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.